Tribunal: TJSP
Processo: 1054527-44.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cheque. Ação monitória.
Inexistiu cerceamento de defesa. O cheque é ordem de pagamento à vista que, se entregue pro solvendo, extingue a obrigação causal que deu origem à sua emissão. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, diante da autonomia da obrigação cambial.
Apelação não

Ementa:
Cheque. Ação monitória.
Inexistiu cerceamento de defesa. O cheque é ordem de pagamento à vista que, se entregue pro solvendo, extingue a obrigação causal que deu origem à sua emissão. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, diante da autonomia da obrigação cambial.
Apelação não provida.